Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. PROCESSO DISCIPLINAR. DECURSO DO PRAZO. PANDEMIA (COVID-19). RETORNO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em se tratando de fuga, o entendimento jurisprudencial do c. STJ, é firme no sentido que o marco inicial da prescrição para a apuração de eventual falta grave é o dia da recaptura do apenado, visto tratar-se de infração permanente.
2) Não obstante, as regras em comento, consta dos autos que os atos para o recambiamento do agravante foram obstaculizados pelas dificuldades operacionais impostas pelo contexto pandêmico, impedindo, pois, a instauração do processo administrativo disciplinar, devido à demora da transferência do sentenciado para o Distrito Federal por motivos de força maior. Assim, em que pese ser dever do Estado a promoção do imediato recambiamento do apenado quando da sua recaptura, considerando que o atraso se deu por motivo de força maior, a fim de preservar a saúde da população em geral, entendo por razoável a prorrogação do prazo de início da contagem do disposto no art. 138 do Código Penitenciário do DF para o momento em que o preso retornou para o Distrito Federal.
3) Outrossim, salienta-se que à prática da falta grave ocasionou a regressão do regime de cumprimento da pena, dessa forma, o apenado passou a cumprir a pena em regime fechado, sendo necessário a progressão de regime para a admissão dos benefícios externos e conforme r. decisão do d. Juízo de Execução Penal, os requisitos para a nova progressão de regime ainda não foram cumpridos.
4) Recurso conhecido e desprovido.